Tribunal: TJMT
Processo: 1018192-62.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018192-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VLADIMIR JOSUE ROSA - CPF: 329.525.381-15 (APELANTE), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA - CPF: 042.081.698-42 (APELANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA - CPF: 042.081.698-42 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (APELADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA (APELADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA EXTINTIVA
–
PERDA DO OBJETO – HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil e em atenção ao princípio da causalidade, na hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os honorários de sucumbência serão devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018192-62.2017.8.11.0041

APELANTES:

FÁTIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA E OUTRO

APELADAS:

ERBE INCORPORADORA 076 LTDA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁTIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA
e
OUTRO
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação de cobrança
,
ajuizada por
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
e
OUTRA
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código do Processo Civil. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes discorrem que
“
além de não terem dado causa à propositura da ação
, a extinção do processo sem julgamento do mérito,
decorreu de motivo anterior a esta
,
em face da inadimplência contratual das apeladas
, o que impede que se aplique aos demandados, ora apelantes, o disposto no § 10 do artigo 85 do Código de

Processo Civil”
(sic), razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso. (Id 179085265)

Contrarrazões ofertadas no Id 179085271, onde as apeladas apontam que
“
resta claro e evidente que os apelantes deram causa a interposição da presente ação, o que a caracteriza como responsável em pagamento de custas e honorários. Assim, acertadamente a sentença, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, bem como o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, julgou extinto e arbitrou honorários em face dos requeridos”
(sic). Pedem, assim, pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido no Id 179085266.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023